Tribunal: TJDFT
Processo: 0710762-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710762-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MARCOS FRANCISCO REIMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARCOS FRANCISCO REIMANN (processo n° 0708367-31.2022.8.07.0001), deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender a cobrança dos débitos impugnados e estornar tais valores da fatura do mês de março/2022, sob pena de multa diária de R$ 1000,00, até o valor de R$ 10.000,00. Em suas razões recursais (ID 34224231), o agravante sustenta que: 1) não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida na inicial, especialmente porque não há prova inequívoca dos fatos narrados na inicial; 2) a decisão incorreu em excesso ao fixar multa cominatória de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00; 3) a manutenção da referida decisão pode causar prejuízos de grande monta ao banco. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento pelo colegiado. No mérito, a anulação ou a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a multa diária fixada. Preparo comprovado (ID 34224230). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. No juízo estreito, característico do provimento liminar, observa-se que a dinâmica dos fatos narrada na petição inicial, somada aos documentos juntados, indicam que o autor foi vítima do chamado “golpe do motoboy”: foi induzido a erro por falsário - que se apresentou como funcionário do banco - e entregou seu cartão de crédito a terceiro para suposta verificação de clonagem. Contudo, na sequência, constatou que foram realizados gastos exorbitantes em seu nome, o que pode significar falha de segurança na prestação do serviço bancário (art.14, do Código de Defesa do Consumidor). Afinal, é dever da instituição financeira monitorar permanentemente os gastos do consumidor com cartão de crédito e débito para prevenir ou mitigar fraudes. Dessa forma, ao menos em princípio, está presente a verossimilhança das alegações, de modo que não há nulidade da decisão que concedeu a tutela de urgência na origem. Por sua vez, a multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas sim um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. Atualmente, encontra-se disciplinada no art. 537 do Código de Processo Civil - CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Da leitura do supracitado dispositivo, é possível extrair os requisitos legais para a aplicação das astreintes: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Além disso, verifica-se que o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente, de ofício ou a requerimento da parte interessada. Apesar de haver bastante divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação e a revisão das astreintes, é possível concluir que dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário. Dessa forma, faz-se necessário que a multa cominatória seja arbitrada em valor suficiente para persuadir o devedor a cumprir a obrigação, mas que, ao mesmo tempo, não supere em muito o interesse econômico perseguido em juízo. Na hipótese, o agravado alegou ter sido vítima de fraude em seu cartão crédito, o que teria lhe causado prejuízo material na ordem de R$ 16.000,00. De outro lado, o juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o banco suspendesse a cobrança das parcelas devidas no mês de março/2022, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 10.000,00. Nesse contexto, nota-se que o limite máximo da multa estipulada é inferior ao proveito econômico pretendido. Além disso, o montante é ínfimo, se considerada a capacidade econômica da instituição financeira. Portanto, em princípio, o valor fixado é razoável e proporcional ao caso. Finalmente, o requisito do perigo de dano também não restou devidamente caracterizado. A multa diária é baixa e, para evitar a incidência da astreinte, basta que o agravante cumpra a ordem judicial. Destaque-se que o banco agravante não demonstrou, sequer alegou, qualquer dificuldade de ordem técnica para a suspensão da cobrança das parcelas mensais ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial Assim, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 8 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator